Tribunal: TJSP
Processo: 2188448-20.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Incidente de cumprimento de sentença. Acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento da executada para determinar a liberação dos valores bloqueados em conta corrente. Supostas omissão e contradição.
- Vícios inexistentes. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Apreciação de todos os aspectos relevantes para solução

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Incidente de cumprimento de sentença. Acórdão de provimento do recurso de agravo de instrumento da executada para determinar a liberação dos valores bloqueados em conta corrente. Supostas omissão e contradição.
- Vícios inexistentes. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Apreciação de todos os aspectos relevantes para solução da insurgência recursal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.